Tribunal: TJMT
Processo: 1005485-78.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005485-78.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Cerceamento de Defesa, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (IMPETRANTE), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (IMPETRANTE), WITOR HUGO DANTAS - CPF: 017.679.701-70 (PACIENTE), Juizo da Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JOHNNY ALVES VARGAS - CPF: 060.230.131-98 (VÍTIMA), BRUNA ALVES VARGAS - CPF: 046.099.081-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM VIRTUDE DA NÃO CIENTIFICAÇÃO DO CONDENADO ACERCA DA R. SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NO TRÂNSITO EM JULGADO – RÉU SOLTO DESDE A INSTRUÇÃO E COM DEFENSOR CONSTITUÍDO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU – DICÇÃO DO ART. 392 DO CPP – INTIMAÇÃO REGULAR DO CAUSÍDICO VIA IMPRENSA OFICIAL – PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE RECURSAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 574 DO CPP – PRECEDENTES DO STJ –
ORDEM DENEGADA.

Não há falar-se em destituição do trânsito em julgado da r. sentença condenatório, quando o decurso do prazo recursal correu devidamente após a intimação regular, via imprensa oficial, do advogado constituído de réu solto, consoante dispõe o art. 392, inc. II do CPP, defluindo na conclusão de que a coisa julgada se aperfeiçoou de maneira hígida, esvaziando, por conseguinte, o alegado constrangimento ilegal.

Ordem denegada.

IMPETRANTES: DR. BRUNO DE CASTRO SILVEIRA

DR. LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA

PACIENTE:

WITOR HUGO DANTAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Nos termos do relatado quando na análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que
rejeitou a tese de nulidade do trânsito em julgado
no bojo da ação penal n.o 0000198-37.2015.8.11.0064 (PJe), em que condenado pela prática do crime de
tráfico de entorpecente
.

Ilustrando a aventada coação ilegal, aduzem os firmatários do remédio heroico a existência de cerceamento defensivo enfrentado pelo paciente no bojo da mencionada ação penal, uma vez que, estando o paciente solto,
não foi intimado pessoalmente da sentença condenatória
, sendo o ato direcionado apenas ao causídico constituído,
“que se quedou inerte” sic
, ao que se seguiu a certificação do trânsito em julgado, a despeito do interesse recursal nutrido pelo paciente.

Os impetrantes ainda asseveram, em síntese, violação à ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição e reputam existir prejuízo suportado pelo réu, uma vez que, com o mencionado trânsito em julgado, houve a unificação da correspondente pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, passando a compor o executivo de pena n.o 0014608-95.2018.8.11.0064 (SEEU), e que teria defluído na alteração do regime de cumprimento para o fechado e na consequente expedição de mandado de prisão, datado em 06/10/2022.

Ainda é ponderado,
en passant
, o fato de o paciente ter filha de apenas 03 (três) anos, à qual seriam imprescindíveis seus cuidados, o que, na intelecção dos causídicos reafirmaria o prejuízo suportado pelo paciente.

Diante de tais argumentos, os impetrantes vindicam a concessão
in limine
da ordem, para o fim de
suspender os efeitos da condenação
, fazendo cessar, assim, o prejuízo ensejado pela não cientificação do paciente da prolação do édito condenatório, ao que alia a
expedição de contramandado de prisão
.
No mérito
, é pleiteado o
reconhecimento da nulidade do trânsito em julgado
certificado, ou, sucessivamente, com a determinação de intimação do paciente da sentença condenatória.

O
writ
veio munido com os documentos digitais acostados aos autos do ID 162077652 ao ID 162077680.

Distribuídos os autos inicialmente por sorteio ao
Exmo. Des. Marcos Machado
, fora sugerida a existência de prevenção deste Relator (ID 162116183) quando então vieram-me conclusos para análise do pedido de liminar, o qual foi indeferido (ID 162315661).

As informações requisitadas junto à autoridade acoimada de coatora foram capituladas aos autos no ID 163049190.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 165550672).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Conforme relatado, e em linhas gerais, insurgem os impetrantes contra suposto constrangimento ilegal imposto ao paciente pelo d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, pois a referida autoridade teria mantido o trânsito em julgado da sentença condenatória exarada nos autos da ação penal n.o 0000198-37.2015.8.11.0064, certificado naqueles autos sem que o réu tivesse sido pessoalmente intimado do ato.

Ao que se d
essume da prova pré-constituída e das informações prestadas pela d. autoridade inquinada coatora, ao ora paciente
WITOR HUGO DANTAS
foi imposta a pena de
05 (cinco) anos reclusão
e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, depois de ver-se condenado pela prática do crime de
tráfico de drogas
nos autos da ação penal acima mencionada, em
sentença exarada em
18/12/2020
(ID 162077666 - Pág. 15).

A defesa do ora paciente fora intimada via PJe e DJe, conforme se observa das certidões de ID 162077666 - Pág. 39 e ID 162077666 - Pág. 41, ao que se alia à página do DJe edição no 11093,
disponibilizada em 03/11/2021
, confirmando a intimação do
Dr. Rafael Santos de Oliveira
– OAB/MT 14885-O
“para ciência da r. sentença” sic
ID 162077666 - Pág. 42, se tratando do causídico eleito pelo paciente para exercer sua defesa (ID 162077657 - Pág. 67).

Desta feita, em
15/12/2021

certificou-se o trânsito em julgado da r. sentença condenatória
(ID 162077666 - Pág. 43).

Na sequência, a i. defesa petição no juízo de origem, requerendo a nulidade do trânsito em julgado e o recebimento do recurso apresentado, o que foi rejeitado na decisão de
25/04/2022
(ID 162077666 - Pág. 57); ao que se seguiu a expedição de guia de execução penal definitiva (ID 162077666 - Pág. 130), restando unificado
o mencionado decisum aos autos do executivo de pena n.o
0014608-95.2018.8.11.0064
.

1.

Do alegado constrangimento ilegal:

À vista do relatado, o trânsito em julgado que os impetrantes reputam eivado de nulidade estaria violando, em síntese, a ampla defesa e o duplo grau de jurisdição, porquanto, mesmo o paciente sendo legitimado, de modo autônomo, para a interposição de recurso, não fora informado acerca da prolação da sentença, razão pela qual deixou desafiá-la via apelação, não obstante o alegado desejo em recorrer.

Dessarte, alegam que seriam gravíssimas as consequências suportadas, máxime quando o trânsito em julgado resultou na expedição de mandado de prisão contra o paciente.

Não obstante os dispendiosos esforços defensivos,
a pretensão
não
comporta acolhida
.

Já num primeiro momento é de se ressaltar que o
reconhecimento
de nulidades por meio de
habeas corpus
somente é possível nos casos em que a existência da mácula
não comportar dúvidas e nem demandar dilação probatória
, ao que se soma a necessidade de o impetrante indicar os prejuízos efetivamente causados à defesa da paciente; pois, vigora no ordenamento jurídico
o princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do CPP, ônus este que o impetrante não se desincumbiu.

Isso porque, a despeito do entendimento esposado pelos impetrantes acerca da legitimidade recursal que pode ser exercida de modo autônoma pelo réu, o debate proposto remete às disposições do art. 392 do CPP, no que pertine à intimação da sentença.

E, como bem elucidado por ocasião da decisão impugnada, estando o
réu solto desde a instrução do feito
, e tendo sido o patrono constituído pelo paciente devidamente intimado da r. sentença proferida, como ocorreu
in casu
, nos termos da certidão de ID 162077666 - Pág. 41,
o trânsito em julgado da condenação aperfeiçoou-se de maneira hígida
, não havendo falar-se, então, em imperiosidade de sua revogação.

Ademais, ainda que se fale no substabelecimento realizado pelo causídico outrora eleito pelo paciente,
Dr. Rafael Santos de Oliveira
– OAB/MT 14.885, e que o fez sem reservas de poderes para a
Dra.
Keissiany Nadine Carvalho Caetano
–
OAB/MT 18950, não se olvida que está datado de 15/02/2022, portanto, depois de exaurido o prazo recursal [17/11/2021] apontado na respetiva certidão de trânsito em julgado.

Maiores incursões no tema são prescindíveis, máxime quando as peculiaridades fáticas não se mostram excepcionais e, em casos semelhantes, há farta jurisprudência, inclusive dos tribunais superiores, seguindo a mesma linha intelectiva. Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. ALEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFICIENTE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 392, II, 563 E 564, O, TODOS DO CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO CONDENADO QUE SE ENCONTRA SOLTO. DESNECESSIDADE. ART. 392, II, DO CPP. INTIMAÇÃO DO PATRONO CONSTITUÍDO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. [...]
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não se verifica a aludida nulidade indicada pelo recorrente, pois, consoante o disposto no art. 392, II, do CPP, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído, através da publicação no órgão de imprensa oficial, acerca da sentença condenatória (HC n. 748.704/SP, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe de 29/8/2022).
4. Nos termos da jurisprudência dominante no âmbito desta Corte Superior, em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído, ou mesmo do defensor público designado, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado (AgRg nos EDcl no HC 680.575/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021).
[...] No caso, o entendimento que prevaleceu na Corte local está harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, visto que, de fato, diante da efetiva intimação da Defensoria Pública (que defendia o acusado), era prescindível a intimação pessoal de réu solto, como prevê o art. 392, II, do CPP, sendo suficiente a intimação do representante processual (AgRg no HC n. 726.326/CE, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/3/2022 - grifei)
. [...]. 10. Recurso especial desprovido.”
(STJ – REsp n. 1.853.488/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 17/2/2023) – destaquei.

Assim, verifico que o trânsito em julgado da r. sentença, de que supostamente se visava recorrer, fora idoneamente aperfeiçoado, já que o transcurso do prazo teve início após a regular intimação do patrono, à época, constituído pelo ora paciente, esvaziando o alegado constrangimento ilegal.

Por oportuno, ressalto ainda que as Cortes Superiores pátrias têm sedimentado o entendimento de que, dado o princípio da voluntariedade dos recursos (corolário do art. 574 do CPP),
o defensor, seja ele constituído ou dativo, não está obrigado a recorrer; de modo que,
após o trânsito em julgado da condenação, a manifestação por parte do condenado de seu desejo em recorrer às instâncias superiores não tem o condão de destituir a coisa julgada e de reabrir o prazo para interposição recursal,
devendo o novo defensor receber o processo no estado em que se encontra
, sob pena de ferir de morte o princípio da segurança jurídica,
ex vi STJ - RHC n. 100.213/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 11/6/2019
.

Por fim, em que pese a i. defesa ainda se referir à posterior expedição de mandado de prisão do paciente, conquanto aparentemente seja resultado reflexo do ato em questão, ao fim e ao cabo consiste em decisão exarada por juízo diverso ao acoimado de coator neste
writ
, porquanto expedido mandado de prisão em sede de decisão interlocutória lavrada pelo d. juízo da execução penal, com sucessivas providências acerca das guias que compõem o
processo executivo de n.o 0014608-95.2018.8.11.0064
, cujos meandros não estão elucidados no
writ,
desaconselhando-se maiores e precoces explanações nesse sentido
.

Nessa mesma ordem de ideias é que a alegada imprescindibilidade do paciente aos cuidados de sua filha, além de ser inócua neste
writ
, máxime diante da inexistência da alegada nulidade e porque apresentada
in casu
apenas sob a perspectiva do prejuízo decorrente, em tese, do ficto constrangimento ilegal; acaso a i. defesa realmente entenda pertinente, deve alegar e lograr comprová-la àquele juízo da execução, enquanto órgão emissor da ordem.

Em sendo assim, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal a ser sanada por esta instância recursal, o remédio heroico está fadado ao insucesso, mantendo-se o
trânsito em julgado da condenação certificado na ação penal n.o 0000198-37.2015.8.11.0064
.

2.

Conclusão:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
WITOR HUGO DANTAS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023